Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. ILEGALIDADE NA FORMA DO CÁLCULO. APURAÇÃO DO CONSUMO EFETIVO. PROGRESSIVIDADE OBSERVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I – A cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no condomínio edilício que possui um único hidrômetro, é ilegal. A cobrança deve observar o consumo real aferido (Tema 414 do e. STJ).
II – O Condomínio edilício é uma unidade usuária residencial, composto por diversas unidades de consumo, as residências. Aplicáveis as disposições do art. 106, inc. II, da Resolução 14/2011 da Adasa, que disciplinam o cálculo do faturamento do serviço de abastecimento de água, observando a progressividade e as faixas de consumo.
III – Improcede o pedido de repetição em dobro do valor indevidamente pago quando não comprovada a má-fé da fornecedora do serviço público.
IV – Apelações do autor e da ré desprovidas.